Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715420-61.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIO EDUARDO GOMES DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto por apenado visando à concessão de prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de acometimento por doença permanente e necessidade de cuidados especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar humanitária em razão de doença grave. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê hipóteses expressas para o cumprimento de pena em regime domiciliar, aplicáveis, em regra, a presos em regime aberto, nas situações de idade avançada, doença grave, gravidez ou maternidade com filho menor ou com deficiência. O Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a prisão domiciliar humanitária também aos presos em regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada imprescindibilidade do tratamento fora do sistema prisional. Ainda que o apenado seja acometido por enfermidade permanente, não se concede a prisão domiciliar se for possível o tratamento médico por meio do SUS, tanto no interior quanto no exterior do estabelecimento prisional. Não demonstrada situação excepcional ou imprescindibilidade de cuidados fora do sistema penitenciário, não se justifica a substituição do regime por prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de prisão domiciliar humanitária a preso em regime fechado ou semiaberto exige demonstração de excepcionalidade e de imprescindibilidade do tratamento fora do sistema prisional. A mera existência de doença grave não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade quando o tratamento é viável por meio da rede pública de saúde no próprio sistema penitenciário. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117. O recorrente alega violação ao artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, ao argumento de ser possível a concessão da prisão domiciliar humanitária a apenados em regime fechado ou semiaberto, quando a gravidade da enfermidade impossibilita o tratamento adequado no sistema prisional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso em apreço, o agravante não atende aos requisitos (...), visto que o tratamento médico indicado pode ser prestado pela equipe de saúde prisional ou por meio de escoltas prisionais para a rede pública de saúde. É o que se extrai do Ofício n.o 200/2024 - SES/SRSLE/DIRAPS/GSAPP, elaborado pela Gerência de Assistência aos Internos - CDP, da SEAPE (ID 70980227 – páginas 494/495), a saber: Após avaliação dos documentos enviados, verificamos que o apenado apresenta diagnóstico de Xeroderma Pigmentoso, sendo acompanhado pela equipe da dermatologia do HUB, ambulatorialmente. Esclarecemos que as equipes de saúde atuantes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) prisionais oferecem à população privada de liberdade ações e serviços de promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação, conforme previsto na Atenção Primária. (...). Portanto, diante das informações colacionadas aos autos, não está demonstrada a excepcionalidade da situação a justificar a concessão da prisão domiciliar, pois, ainda que o agravante seja portador de xeroderma pigmentoso, necessitando de cuidados multidisciplinares, poderá receber o tratamento adequado no sistema prisional” (ID 73464140). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ, no sentido de que: “A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por razões humanitárias, exige prova cabal de que a paciente sofre de doença grave e que o tratamento é inviável no ambiente prisional, o que não restou demonstrado no caso (...) ( AgRg no HC 825713 / SP, Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI, QUINTA TURMA, Julgado em 11/06/2025, DJe 18/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027